Tribunal: TJSP
Processo: 1518292-71.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a dispensa de oitiva de testemunha. Não acolhimento: pas de nullité sans grief. Mérito. Pretensão de absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade bem comprovadas. Acusado que tentou adentrar no presídio após ingerir drogas em saída temporária. Circunstâncias do delito, quantidade e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a dispensa de oitiva de testemunha. Não acolhimento: pas de nullité sans grief. Mérito. Pretensão de absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade bem comprovadas. Acusado que tentou adentrar no presídio após ingerir drogas em saída temporária. Circunstâncias do delito, quantidade e variedade de drogas que evidenciam a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Dosimetria. Adequação ao Tema 1.172 do E. STJ, diante da dupla reincidência específica do réu, fração de aumento reduzida de 1⁄2 (metade) para 1/5 (um quinto). Incidência do aumento previsto no art. 40, inciso III da LD, diante da prática do delito no interior de estabelecimento prisional. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.